Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729295-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: LUIZ AUGUSTO SOUSA CORONHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso deve ser desconstituída a penhora questionada pelo devedor. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e §2, do CPC, sustentando que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família, independentemente do montante recebido pelo devedor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030